Tribunal: CARF
Processo: 15374.900140/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.900140/2010-99
ACÓRDÃO
1201-007.060 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PGS INVESTIGACAO PETROLIFERA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003

ANÁLISE
DO
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO.
DESPAHCO
DECISÓRIO
COMPLEMENTAR.
A apresentação de documentação suplementar não analisada pela DRJ
permite a determinação de emissão de despacho decisório complementar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.060 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.900140/2010-99
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de PER/DCOMPs que utilizaram como direito creditório o
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, para cuja formação contribuíram retenções de
Imposto de Renda sofridas pelo contribuinte.
O despacho decisório não reconheceu o Saldo Negativo por não ter confirmado as
retenções de Imposto de Renda informadas pelo contribuinte.
Eis a imagem do Despacho Decisório:

Vejamos o detalhamento da análise do crédito:

Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.060 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.900140/2010-99
3
Inconformado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade na qual:
Afirma que houve erro no preenchimento do PER/DCOMP, pois a Requerente teria
lançado incorretamente o CNPJ referente ao valor de R$ 21.112.31 que compõe o direito
creditório, alegando que foi informado em um único CNPJ, quando na verdade seriam R$
20.820,47, referentes ao CNPJ n° 04.010.011/0001-03 e R$ 291,84, referentes ao CNPJ n°
02.857.854/0001-14, sendo que sua DIPJ juntamente com o Informes de Rendimentos anexos
revelariam a informação correta e comprovariam as demais parcelas não confirmadas.
Assevera que tentou retificar a DCOMP, mas ocorreu erro conforme relatório
que também anexa.
Anexa também a DCTF do período e, ao final, requer a homologação das
compensações.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade,
admitindo a alegação de erro de preenchimento da DCOMP e reconhecendo o direito creditório
no montante de R$ 21.112,31.
As demais parcelas componentes do direito creditório foram inadmitidas pois não
haveria informação correspondente no sistema DIRF e os informes de rendimentos apresentados
pelo contribuinte não contariam com a assinatura do responsável pelas informações exigidos pela
IN no 119/2000.
Cientificado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário asseverando:
Que houve, essencialmente, indeferimento do crédito em relação à retenção de
IRRF efetuada pelas fontes pagadoras PGS Rio Bonito S/A (“PGS Rio Bonito S/A”) e Petróleo
Brasileiro S/A (“Petrobras”), e ainda de um valor menor de retenção realizado pela fonte Chevron
Brasil Atlanta e Oliva Exploração e Produção Ltda. (“Chevron Brasil Atlanta”).
Que falhas das fontes pagadoras como a falta de informação no sistema DIRF e a
falta de assinatura nos informes de rendimentos não poderia prejudicar o direito creditório do
contribuinte, sendo suficientes os informes de rendimento tais como apresentados, segundo o art.
55 da Lei no 7.450/85.
Que a PGS Rio Bonito teria sido incorporada pela Recorrente, razão pela qual não
conseguiria providenciar a assinatura do informe de rendimentos.
Apresenta comprovação adicional relativamente às fontes pagadoras Petrobrás e
PGS Rio Bonito S/A (posteriormente incorporada pela Recorrente), a saber, páginas do Livro Razão
e tabela relacionando os lançamentos contábeis correspondentes a cada valor em questão.
É o Relatório.

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.060 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.900140/2010-99
4
VOTO
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
– MÉRITO
A lei, em sua redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o
direito creditório o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante
este que, como vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos
pagamentos. Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:
Lei n° 7.450/85:
“Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)
O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:
Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o do art. 7o,
e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.060 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.900140/2010-99
5
com erro ou mal atendimento das formalidades legais, sendo inoponível ao contribuinte
beneficiário o ônus de possuir documento cuja emissão é de responsabilidade de um terceiro
sobre o qual o contribuinte beneficiário não possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante para
toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889,
1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer o direito creditório se o
contribuinte conseguir comprová-lo, ainda que após o acórdão da DRJ, lembrando que tais meios
de prova, não sendo elencados pela legislação e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a
depender da mente do julgador e do caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor dos autos, especialmente do Acórdão
Recorrido, para verificar se eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de
simples desídia do contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de
sucessivos atos administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do
contribuinte.
Analisando os autos, verifico que o Despacho Decisório foi Eletrônico e o Acórdão
Recorrido foi bastante sintético, e apenas asseverou que os comprovantes de rendimentos
apresentados pelo contribuinte em Impugnação não fariam prova do direito creditório, pois não
se encontravam assinados nem contariam com amparo na DIRF.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte promoveu evolução probatória compatível
com o caráter sintético e telegráfico do Despacho Decisório e do Acórdão Recorrido.
O quadro a seguir trazido no Recurso Voluntário mostra as parcelas do direito
creditório que remanesceram sob debate
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.060 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.900140/2010-99
6

Exceção feita à retenção alegadamente sofrida pela Chevron Brasil Atlanta/ Texaco,
relativamente à qual a prova se ateve à DCTF e DIPJ do contribuinte apresentados na Impugnação,
e aos lançamentos não esclarecidos no Livro Razão acostado ao Recurso Voluntário, o contribuinte
trouxe elementos adicionais que somados aos já apresentados considero suficientes à conversão
do julgamento em diligência.
Isso porque além de acostar ao Recurso Voluntário seu Livro Razão, apresentou,
relativamente às fontes pagadoras Petrobrás e PGS Rio Bonito, tabelas decompondo os valores
das notas fiscais e indicando cada lançamento contábil a ele correspondente, bem como o número
da nota fiscal correspondente. Vejamos o seguinte exemplo:

Ademais, esclareceu que não teria poder coercitivo para exigir que a Petrobrás lhe
fornecesse o comprovante de rendimentos assinado, e que entendeu impossível tal providência
quanto à PGS Rio Bonito, pois esta empresa havia sido incorporada pela Recorrente (trazendo
prova da incorporação).
Também justificou a divergência do valor depositado em conta com o valor líquido
originalmente esperado em desconto financeiro lançado no Livro Razão.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.060 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.900140/2010-99
7
Houve, portanto, evolução probatória que considero compatível com um cenário
em que o Despacho Decisório foi eletrônico e o Acórdão Recorrido foi extremamente sintético e
pontual na análise, mas a prova apresentada é insuficiente.
Por fim, observo que a DIPJ indica terem sido auferidas receitas em montante
bastante superior ao necessário para fazer frente às retenções alegadamente sofridas (receitas de
prestação de serviços no montante de R$ 154.709.160,95).
A despeito disso, a prova produzida está aquém do standard exigido por este
Conselho. O contribuinte, para fazer prova da higidez dos lançamentos contidos em seu livro razão
e assim comprovar as retenções, deveria tê-los conciliado com os lançamentos no Livro Diário
(apresentado com termos de abertura e encerramento autenticados), bem como com os
recebimentos apresentando extratos bancários e as próprias notas fiscais cuja numeração
menciona em suas tabelas.
Assim, mostra-se necessária a emissão de Despacho Decisório Complementar
superando os óbices vislumbrados pelo Acórdão Recorrido, nos termos da Súmula CARF no 143, e
considerando a prova já acostada, bem como a que o contribuinte vier a acostar aos autos.
3
- DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, determinando
o retorno dos autos à DRF de origem para a emissão de Despacho Decisório Complementar
superando o óbice apontado de que a única prova admissível seria o comprovante de
rendimentos, nos termos da Súmula CARF no 143, e admitindo outras provas tais como
contabilidade, notas fiscais e extratos bancários.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 486
DF CARF MF
Original